Tribunal: TJSP
Processo: 3001448-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. MULTA APLICADA. Redução do valor da multa pelo caráter confiscatório. Multa aplicada em montante demasiadamente excessivo e limitada a 100% do imposto devido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Inteligência do disposto no artigo 87 caput da Lei no 9.399/96. Decisão que acolheu a exceção de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. MULTA APLICADA. Redução do valor da multa pelo caráter confiscatório. Multa aplicada em montante demasiadamente excessivo e limitada a 100% do imposto devido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Inteligência do disposto no artigo 87 caput da Lei no 9.399/96. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000326395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001448-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados AUTO POSTO MORUMBI SÃO CARLOS LTDA e NEUZA APARECIDA
CARNEIRO SIMOES COMBUSTÍVEIS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.823 - Agravo de Instrumento no 3001448-59.2020.8.26.0000 - São Carlos - IVA
2/5
Voto no 17.823
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3001448-59.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Auto Posto Morumbi São Carlos Ltda.
Juíza prolatora: Gabriela Müller Carioba Attanasio
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ICMS. MULTA APLICADA. Redução do valor da
multa pelo caráter confiscatório. Multa aplicada em montante
demasiadamente excessivo e limitada a 100% do imposto devido,
em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Inteligência do disposto no artigo 87 caput da Lei no 9.399/96.
Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade mantida.
Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído Exceção de Pré-Executividade, interposto contra a r. decisão de fls. 11/15,
proferida pela MM. Juíza da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Carlos, que acolheu a exceção de pré-executividade, para determinar que a
Fazenda Pública proceda ao recálculo dos débitos da autora, dos quais deverão ser
excluídos os valores relativos aos juros previstos na Lei Estadual n° 13.918/2009,
ante a sua manifesta inconstitucionalidade, a fim de que o saldo seja apurado com
base no teto da taxa SELIC e reduzir a multa punitiva para 100% do valor do
tributo devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.823 - Agravo de Instrumento no 3001448-59.2020.8.26.0000 - São Carlos - IVA
3/5
A Fazenda Pública interpôs o recurso de agravo de
instrumento sustentando, em síntese, a ausência de caráter confiscatório em multa
punitiva aplicada acima de 100% do valor do débito fiscal (fls. 577/608).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 27/42).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se na redução da multa
punitiva ao limite de 100% do valor do débito fiscal ante sua natureza
confiscatória.
Neste sentido, verifica-se que a multa aplicada por falta
de pagamento de ICMS foi arbitrada em R$ 35.050,50 (tinta e cinco mil e
cinquenta Reais e cinquenta centavos), sendo o valor do imposto devido de R$
11.961,50 (onze mil, novecentos e sessenta e um Reais e cinquenta centavos
Deste modo, impõe-se a redução do percentual fixado,
pois sua fixação acima de 100% sobre o valor recolhido mostra-se de caráter
confiscatório.
Frise-se aqui, que a multa deve ser fixada a fim de que
não se viole os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a
afastar a violação do princípio do não confisco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.823 - Agravo de Instrumento no 3001448-59.2020.8.26.0000 - São Carlos - IVA
4/5
Muito embora a penalidade possua caráter punitivo,
porquanto recai sobre descumprimento de obrigação acessória, incabível a sua
fixação nos patamares estabelecidos pela Administração Pública.
Tal entendimento, encontra-se, inclusive, sedimentado
pelo E. Supremo Tribunal Federal, reafirmado recentemente no Agravo em RE n°
1.154.222/SP:
“AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL - Juros - Incidência da taxa
de juros de 0,13% ao dia, nos moldes da Lei Estadual no 13.918/09.
Incidência afastada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Necessidade de apresentação de novo cálculo do débito fiscal,
utilizando-se, para tanto, a atualização pela taxa Selic. TRIBUTÁRIO
Débito fiscal Multa punitiva - Obrigação acessória Redução
Possibilidade, em face dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Redução da multa para 20% sobre o valor do
tributo.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
AgRE
n°
1,154.222/SP, Min. Gilmar Mendes, j. 28.07.2018”.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão proferida
pela MM. Juíza a quo ̧ para determinar a redução da multa imposta até o limite de
100% do Imposto devido.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente, mantida, inclusive, por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-seprovimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.823 - Agravo de Instrumento no 3001448-59.2020.8.26.0000 - São Carlos - IVA
5/5
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos em
2% (um por cento) ao fixado pela magistrada de primeira instância, observado o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de Declaração visando apenas o
prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,
considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional
deduzida nos autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os
dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp 1662728/RS, Rel. Min. Herman
Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator